Tribunal: TJBA
Processo: 0000273-63.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 0000273-63.2016.8.05.0111 Recorrente: Devilton Reis De Lima (Bigodinho) Advogada: Lucimar Miranda (OAB/BA 61.800) Advogado: Mario Marcos Catelan (OAB/BA 58.566) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL). VINGANÇA E DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS PARA O CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE ITABELA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade impronúncia tendo em vista que não vislumbrado, por ora, qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu recorrente. II – Não podemos olvidar que “... a pronúncia deve evitar converter um mero juízo fundado de suspeita, que a caracteriza, num inadmissível juízo de certeza, onde haveria inquestionável prejuízo à competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar a questão de mérito (HC 68.606, Rel. Min. Celso de Mello).”, conforme já deixou assentado, por mais de uma vez, o Pretório Excelso (HC 73512 / RJ, Relator: Min. Ilmar Galvão), bem como que “Em caso de incerteza sobre a situação de fato – ocorrência ou não de qualificadora – a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” III. Se o fato ocorreu por vingança porque a vítima namorava com ex namorada de integrante da facção rival e por disputa do controle do tráfico de drogas no município de Itabela, utilizando-se da surpresa (versão do Ministério Público), estas circunstâncias devem ser submetidas à apreciação dos Jurados. Até porque as qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. In casu, como descrito acima, existem mais de uma versão do fato, o que impõe, nesta fase, a inclusão das qualificadoras, pois, estas, circunstâncias elementares do tipo, via de regra, também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, sendo possível seu afastamento apenas quando manifesta a sua improcedência. IV. No contexto probatório, diante da comprovação da materialidade, havendo elementos a indicar a probabilidade de ter o acusado praticado o delito de homicídio qualificado, cabível a Pronúncia. Não se admite a valoração subjetiva da prova nesse momento, visando acolher a tese de negativa de autoria. Fica a apreciação da conduta do réu para o Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito nº 0000273-63.2016.8.05.0111, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, de abril de 2021 Mario Alberto Simões Hirs Relator